Tribunal: TJES
Processo: 5008698-03.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008698-03.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que revogou o benefício de prisão domiciliar anteriormente concedido ao agravante, em razão do descumprimento das condições impostas para a monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em razão do descumprimento das condições impostas ao apenado, mostra-se legítima e proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de restabelecimento da prisão domiciliar.
A inobservância das condições impostas para o monitoramento eletrônico configura descumprimento de ordem judicial e caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 39, inciso V, e 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

A revogação da prisão domiciliar possui previsão expressa no art. 146-C, parágrafo único, inciso VI, da Lei de Execução Penal, quando constatada violação dos deveres relacionados à monitoração eletrônica.

Os relatórios emitidos pela Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico registram violações das condições impostas ao agravante em datas distintas, circunstância apta a justificar a revogação do benefício.

A decisão recorrida observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, apesar da caracterização de falta grave, não impõe medidas mais gravosas, como regressão de regime ou perda dos dias remidos.

O apenado permanece inerte quanto ao dever de retornar ao estabelecimento prisional ou requerer tempestivamente a prorrogação do benefício, circunstância que legitima o restabelecimento da custódia no regime anteriormente fixado.

O descumprimento das condições impostas evidencia a ausência da disciplina e do senso de responsabilidade exigidos para a manutenção da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008698-03.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra a decisão (id. 19551100 – seq. 780.1), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que revogou o benefício da prisão domiciliar anteriormente concedido ao agravante, em razão do descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão pelos crimes de roubo qualificado pelo resultado morte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em setembro de 2023, foi-lhe concedida prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, em razão da necessidade de acompanhamento de sua esposa, submetida a tratamento oncológico. O benefício foi sucessivamente prorrogado até maio de 2025.

Entretanto, relatórios encaminhados pela Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico – DICME registraram violações das condições impostas nos dias 03 e 14 de abril de 2025, bem como em 22 de julho de 2025. Diante das ocorrências, o Juízo da execução rejeitou as justificativas apresentadas e determinou a revogação da prisão domiciliar, com a consequente expedição de mandado de prisão.

Nesse contexto, a defesa sustenta a desproporcionalidade da decisão impugnada, ao argumento de que permanecem inalteradas as circunstâncias que motivaram a concessão do benefício, requerendo, ao final, o restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente deferida, com a consequente revogação do mandado de prisão expedido.

Contudo, a decisão não comporta reparos.

A inobservância das condições impostas para o monitoramento eletrônico configura descumprimento de ordem judicial e caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 39, inciso V, e 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

Por sua vez, a revogação da prisão domiciliar encontra amparo no art. 146-C, parágrafo único, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que prevê expressamente tal medida em caso de violação dos deveres relacionados ao monitoramento eletrônico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a violação das regras de monitoração eletrônica autoriza a adoção das medidas legais cabíveis.

Não prospera a alegação de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque o Juízo de origem, embora constatada a prática de falta grave, deixou de aplicar consequências mais severas, como a regressão de regime e a perda dos dias remidos, limitando-se à revogação da prisão domiciliar.

Além disso, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, o apenado permaneceu inerte quanto ao dever de retornar ao estabelecimento prisional ou requerer, tempestivamente, a prorrogação do benefício, circunstância que legitima o restabelecimento da custódia no regime anteriormente fixado.

Desse modo, verifica-se que o agravante descumpriu as condições estabelecidas para a manutenção do benefício, evidenciando a ausência da disciplina e do senso de responsabilidade indispensáveis ao cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Nessa perspectiva, a decisão impugnada mostra-se adequada e em consonância com as circunstâncias apuradas nos autos.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.